Tribunal: TJDFT
Processo: 0725531-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725531-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO BORGES DE MOURA AGRAVADO: GABRIEL DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno, interposto pelo advogado CARLOS EDUARDO BORGES DE MOURA, contra decisão monocrática (ID 62082078) a qual não conheceu do seu agravo de instrumento, considerado manifestamente inadmissível, em razão da inadequação da via eleita para requerer a invalidade do acordo firmado entre o seu cliente e a parte adversa e homologado na origem. Decisão monocrática julgou prejudicado o recurso pela perda superveniente do interesse recursal, decorrente da prolação de sentença no feito de origem (ID 65267080). A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Distrito Federal, pede habilitação nos presentes autos para pleitear o respeito às prerrogativas dos advogados. Afirma, considerando a clareza das disposições do Estatuto da Advocacia e do Regulamento Geral da OAB, bem como demonstrado a relevância da matéria e a representatividade da requerente, que não restam dúvidas quanto à possibilidade deste Conselho Seccional ser habilitado nos presentes autos (ID 65701568). Segundo a Lei Federal no 8.906/1994, o Conselho Seccional exerce, em seu território, as competências, vedações e funções do Conselho Federal, conforme sua competência material e territorial, e as normas desta lei, do regulamento geral, do Código de Ética e dos Provimentos (art. 57). Assim, compete ao Conselho Seccional do Distrito Federal representar, em juízo ou fora dele, os interesses dos advogados, zelando pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da advocacia (Lei Federal no 8.906/1994, art. 54, II e III). Diante do exposto, deferido o pedido de habilitação. Retifique-se à autuação destes autos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de outubro de 2024 18:53:20. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador